Tribunal: TJSP
Processo: 2104375-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que abrange taxas judiciais – Inteligência do artigo 98, §1o, I, do CPC/2015 – Agravante que é beneficiária da justiça gratuita, sem qualquer ressalva – Certidões exigidas que devem ser requisitadas pelo próprio juízo – Decisão reformada para esse fim – Recurso provido.